Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027132-37.2020.8.11.0000
PACIENTE: ARGEU TEIXEIRA DE PAULA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CUNHADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – GRAVIDADA CONCRETA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na gravidade concreta das condutas delitivas praticadas pelo paciente contra a vítima. A imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027132-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (INTERESSADO), ARGEU TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 105.581.321-70 (PACIENTE), ARGEU TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 105.581.321-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JENNIFER LORRANE ARRUDA SANTOS - CPF: 095.161.349-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CUNHADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – GRAVIDADA CONCRETA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DA ORIGEM
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na gravidade concreta das condutas delitivas praticadas pelo paciente contra a vítima. A imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do paciente
ARGEU TEIXEIRA DE PAULA,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
21/12/2020
pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no artigo 129, §9o, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006. Após a realização de audiência de custódia, e manifestação do Ministério Público e Defensoria Pública, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente encontra-se recolhido na cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT.

Argumenta a impossibilidade de aplicação da prisão preventiva, pois o crime está fora do rol do artigo 313 do CP; destaca que o único inciso que eventualmente admitiria a prisão preventiva em caso análogo se trata do inciso III do artigo, caso houvesse a comprovação de descumprimento de medida protetiva previamente imposta; as penas máximas somadas dos delitos não ultrapassam 4 (quatro) anos – art. 129, §9o, CP (art. 313, I, CPP) e art. 147,
caput
, do CP.

Sustenta a ausência de fundamentação e inexistência de
periculum in libertatis
a justificar a medida; porquanto não há comprovação da materialidade do delito, uma vez que sequer consta nos autos de prisão em flagrante o exame de corpo de delito ou fotos da suposta vítima demonstrando a ocorrência de lesões, sendo a narrativa unilateral da suposta vítima a única justificativa utilizada pelo magistrado para fundamentar suposta periculosidade do paciente.

Por fim aduz que o paciente ostenta bons antecedentes, possui emprego e moradia fixa, e que portanto, não há qualquer elemento que indique que o paciente representa ameaça à integridade física e psíquica da vítima.

Nesses termos, requer a concessão liminar em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva decretada e ao final julgado procedente o pedido, confirmando a liminar, concedendo a ordem ao paciente,
se necessário, com fixação das medias cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, do Código de Processo Penal (id.71489995).

A liminar foi indeferida, no dia
25/12/2020
, pela Desembargadora Plantonista
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
(id. 27827957).

As informações vieram aos autos no dia
30/12/2020
.

Nesta instância revisora, a
Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem
(id. 74225952).

O juízo de primeiro grau remeteu informações complementares no dia
05/02/2021
(id. 75188974).

É o relatório.

Pe
ço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta a ausência da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente em razão das suas condições subjetivas e por ausência de demonstração da urgência e da
ameaça à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo em razão da inexistência de descumprimento de medida protetiva anterior
.

Contudo, o pedido liminar foi indeferido pela
Excelentíssima Desembargadora
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
,
Plantonista, em virtude da gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, que agrediu fisicamente a vítima com socos e, inclusive com uso de faca lhe causando lesões, o que demonstra a gravidade do delito e a periculosidade do paciente que pode vir a novamente tentar contra a vida da vítima, já que pelos depoimentos ele a ameaçou de morte.

Com efeito, o
fumus comissi delicti
está presente nos autos, conforme se verifica do seguinte trecho da r. decisão:

“(...)In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, os delitos de
ameaça e lesão corporal contra sua ex-cunhada
, que estava morando em uma casa cedida por sua genitora, ex-sogra daquela. Extrai-se dos autos que
o autuado chegou à residência e, ao verificar que a vítima estava acompanhada, ameaçou-lhe de morte, dizendo que seu irmão não foi homem e que ele iria lhe matar,
momento em que desferiu um tapa em seu rosto e se apossou de uma faca que estava sobre a pia, partindo para cima da ofendida, que conseguiu segurar seus braços, impedindo que os golpes fossem concluídos
.
Não bastasse, após o cabo da faca se soltar, o indiciado buscou um canivete e novamente investiu contra a vítima, causando-lhe lesões, mas esta conseguiu se afastar e fugir do agressor, visivelmente embriagado. Registra-se que a vítima relatou que o agressor possui personalidade agressiva,
visto que já agrediu e tentou matar outras mulheres anteriormente, demonstrando que não se trata de caso isolado
. Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, a revelar que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva. Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima(...)”.

Ademais, merece ênfase não só a gravidade ínsita aos delitos imputados, mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários que instruem o presente
writ
.

Nas últimas informações prestadas pela autoridade coatora, ressai que o paciente foi denunciado pelos fatos delitivas em questão e que se aproxima a data da audiência de instrução:

“(...)
Informo que o Ministério Público na data de 03.01.2021 ofereceu denúncia em desfavor do Paciente (autos no. 1002121-36.2020.8.11.0087), sendo esta recebida no mesmo dia.

Esclareço ainda, que o Paciente devidamente citado apresentou resposta à acusação, vindo os autos conclusos, na presente data (05.02.2021), para designação de audiência.(...)” (sic) (destacamos).

Desse modo, a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do paciente, está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta (o paciente, no dia dos fatos, estaria ingerindo bebida alcoólica, ameaçou e agrediu a vítima, inclusive munido de uma faca).

Diante desse contexto, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade, sobretudo, em delitos como o da espécie, quando a prisão preventiva cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, matendo a vítima em segurança.

A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, bem como o modus operandi empregado nas condutas de aproximação que ensejaram a prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal, violação de domicílio e dano qualificado. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Recurso desprovido.”(RHC 129.345/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020) (destacamos).

Diante desse contexto, tenho que há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, bem como prova da materialidade, estando presente o
fumus comissi delicti
, inclusive corroborado pelo recebimento da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público.

Do mesmo modo, fica demonstrada a presença do
periculum libertatis
, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.

Por fim, esta Câmara Criminal possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.

Lado outro, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, o que se extrai da decisão combatida e das informações.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021